Tribunal: TJDFT
Processo: 0723068-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0723068-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERTICE ENGENHARIA LTDA - EPP EMBARGADO: LUTFALA DE CASTRO BITAR, EDUARDO CATEB BITAR DESPACHO Intime-se a embargante, Vértice Engenharia Ltda., para manifestação sobre as alegações e documentos colacionados pela parte embargada (ID 70503803, 70504661, 70504663, 70504664), em observância ao princípio do contraditório (CPC 10). Prazo: cinco dias. Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator